Tribunal: TJDFT
Processo: 0743136-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pela Defesa Técnica do réu contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 12 da Lei no 10.826/2003.

2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais nas residências dos suspeitos para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

3. Descabido o pedido de absolvição pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de droga imputados na denúncia.

4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.

5. O Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a insignificância da conduta nos crimes de posse de munição e de arma de fogo de uso permitido ou restrito, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

6. O contexto em que apreendida a munição - durante flagrante de crime de tráfico de entorpecentes - bem como a reincidência do réu, afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois não atendidos os requisitos, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes.

7. Recursos conhecido e desprovido. Sentença mantida.